Tribunal: TJSP
Processo: 2220234-24.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 2220234-24.2019.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000185530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2220234-24.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que são embargantes RODRIGO CARDES MENEZES e DANIA MAIRA
BUDIS MENEZES, é embargado CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL
DAS BANDEIRAS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 2220234-24.2019.8.26.0000/50000
VOTO No 36.651
2
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO – 9a VARA CÍVEL
EMBARGANTES: RODRIGO CARDES MENEZES e DANIA MAIRA
BUDIS MENEZES
EMBARGADO:CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL
PORTAL
DAS
BANDEIRAS
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de
omissão, obscuridade ou contradição. Abordagem
modificativa. Etapa de prequestionamento. Embargos
rejeitados.
VOTO No 36.651
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de
fls. 27/29, que, segundo a embargante, reclama suprimento (pontos de
omissão, obscuridade e contradição), suscitando, malferidos, preceitos
dos artigos 323, do Código de Processo Civil atual, e do artigo 290, do
Código de Processo Civil de 1.973.
Resposta recursal, a fls. 15/16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 2220234-24.2019.8.26.0000/50000
VOTO No 36.651
3
FUNDAMENTAÇÃO
Abordagem a questionar limites da convicção
decisória, não há o que suprir em sede de embargos declaratórios,
inexistindo
omissão,
obscuridade
ou
contradição
no
acórdão
embargado, com fundamentos perfeitamente alinhados ao contexto
jurídico da demanda e à prova dos autos.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos declaratórios.
CARLOS RUSSO
Relator